Tribunal: TJDFT
Processo: 0712493-90.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL GARANTIDO POR FIANÇA. INADIMPLEMENTO DA LOCATÁRIA. FIADOR. BENEFÍCIO DE ORDEM. RENÚNCIA CONTRATUAL EXPRESSA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. MORA EX RE. PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO NORMATIVA. DESNECESSIDADE.
1. Em se tratando de obrigação locatícia, é assente o entendimento de que, até que ocorra a devolução do imóvel, o locatário e o fiador respondem pelo inadimplemento dos encargos, consoante os artigos 23, 37 e 39 da Lei no 8.245/1991.
2. Uma vez pactuada a responsabilidade solidária do fiador, inclusive com expressa renúncia ao benefício de ordem, deve esse responder, solidariamente, pelos débitos advindos do inadimplemento do locatário no contrato de locação. Precedentes.
3. O artigo 397 do Código Civil determina que “o inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor”. 3.1. Em se tratando de locação de imóvel garantido por fiança, inexiste previsão normativa, e tampouco contratual, que imponha a obrigação de prévia notificação do fiador para sua constituição em mora, porquanto a mora ex re (dívida positiva e líquida com vencimento certo) independe de qualquer ato do credor. Precedentes.
4. Apelação conhecida e não provida.